Tribunal: TJMT
Processo: 0016321-97.2018.8.11.0002
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016321-97.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ELIAS MARTINS TELES registrado(a) civilmente como ELIAS MARTINS TELES - CPF: 792.867.391-68 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ASSAI ATACADISTA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES – SENTENÇA CONDENATÓRIA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO –

SUBTRAÇÃO DE 2 (DUAS) PEÇAS DE PICANHA – BEM AVALIADO EM 7% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA - ACÓRDÃO DO TJMT - ENTENDIMENTO STJ - CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR CRIME PATRIMONIAL [FURTO] - REINCIDÊNCIA - INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - JULGADOS STJ E TJMT - RECURSO DESPROVIDO.

A insignificância penal pressupõe, de forma cumulada, os seguintes requisitos: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada (STF, HC no 112.378/DF; TJMT, Ap 9692/2017).

O princípio da insignificância pode ser aplicado em crimes patrimoniais sem violência quando os bens estiverem avaliados entre 10% e 20% do salário mínimo, segundo entendimento do c. STJ (HC no 557.415/SP; HC no 520.478/PR; REsp no 1496977/SP; RHC no 48.443/MG; AgRg no REsp no 1417759/RJ; HC no 284.508/RS).

O princípio da insignificância
“não objetiva resguardar condutas habituais juridicamente desvirtuadas, pois comportamentos contrários à lei [...] quando transformados pelo infrator em verdadeiro meio de vida, perdem a característica da bagatela”

(STJ, HC no 338.357/SP).

“[...] verifica-se que, apesar de ser de pequeno valor a res furtiva, — uma peça de picanha de 1.046 kg, avaliada em R$ 60 (sessenta reais) —, mostra-se incompatível com o princípio da insignificância a conduta ora examinada tendo em vista que o ora agravado é reincidente e contumaz na prática de delitos patrimoniais
” (STJ, AgRg no AgResp No 1.260.055 /GO).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No
0016321-97.2018.8.11.0002
- COMARCA
DE VÁRZEA GRANDE

APELANTE(S):

ELIAS MARTINS TELES

APELADOS(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L AT Ó R I O

Apelação criminal interposta por ELIAS MARTINS TELES
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 5.a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos de ação penal (PJe NU 0016321-97.2018.8.11.0002), que o condenou por furto simples a 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 155,
caput
, do CP - (ID 182988503).

O apelante sustenta que a conduta seria atípica por ser pequeno o valor do bem subtraído, a incidir o princípio da insignificância.

Pede o provimento para que seja absolvido (ID 178961789 - fls. 187/192).

A i. 5a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE pugna pelo desprovimento do apelo (ID 178961791 - fls. 194/200).

A i. 9a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Crime de furto (artigo 155 do Código Penal, por três vezes) - Sentença condenatória - Recurso da defesa: Pleito absolutório pautado na insignificância do crime de furto praticado, visto que subtraído da vítima apenas R$ 213,00 (duzentos e treze reais) - Improvimento - Apesar de pequeno valor do bem subtraído, a apelante não preenche os demais requisitos necessários à aplicação do princípio da bagatela - valor superior ao firmado pelo entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores - Apelante reincidente em crime patrimonial. Parecer pelo Desprovimento do Recurso.”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça - ID 184391698 - fls. 206/212).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]o dia 11/09/2018, aproximadamente às 16:30min, no estabelecimento comercial "ASSAÍ ATACADISTA", localizado na Avenida Dom Orlando Chaves, Bairro Cristo Rei, neste município, o denunciado ELIAS MARTINS TELES, subtraiu para si coisa alheia móvel, consistente em (02) duas peças de picanha bovina, avaliada em R$60,00 (sessenta reais), causando prejuízo a empresa vítima. [...]

Ante o exposto, denuncio a Vossa Excelência ELIAS MARTINS TELES como incurso nas penas do artigo 155, caput, do Código Penal [...]”

(Michelle de Miranda Rezende Villela Germano, promotora de Justiça - ID 182988490).

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal do apelante nos seguintes termos:

“A materialidade delitiva restou positivada pelo Boletim de Ocorrência (fl. 19/20), Termo de Apreensão (fl. 13), Termo de Entrega (fl. 14) e Auto de Avaliação Indireta (fl. 26).

A autoria, igualmente, é incontroversa diante da confissão judicial do acusado, o que, de fato, restou confirmado pelas declarações do Policial Militar Raimundo Alves Macedo Júnior quando ouvido em Juízo.

Confirmada materialidade e autoria, verifico que a extensa ficha criminal do denunciado não permite acolher a tese da Defesa que pretende o reconhecimento do princípio da insignificância [...]

A denúncia, então, é PROCEDENTE para o fim de condenar o acusado ELIAS MARTINS TELES nas sanções do art. 155, “caput”, do Código Penal”
(Luís Augusto Veras Gadelha, juiz de Direito - ID 182988503)

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Termo de Apreensão (fl. 19), Termo de Entrega (fl. 20) e Auto de Avaliação Indireta (fl. 45), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Raimundo Alves Macedo Júnior, policial militar (fls. 11), Marlon Bertulio Teixeira, policial militar (fls. 15), Paulo Roberto Balbueno Brito, testemunha ocular (fls, 17), e interrogado ELIAS MARTINS TELES, apelante (fls. 23).

Em Juízo, colheram-se as declarações do policial militar Raimundo Alves Macedo Júnior (fls. 95), bem como procedeu-se interrogatório do apelante (fls. 96).

Dito isso, vejamos.

Extrai-se que, no dia 11.9.2018, por volta das 16h30min, no estabelecimento comercial “Assaí Atacadista”, localizado à Avenida Dom Orlando Chaves, Bairro Cristo Rei, na Comarca de Várzea Grande, o apelante subtraiu 2 (duas) peças de picanha bovina, consoante declarações firmes e coerentes da testemunha ocular Paulo Roberto Balbueno Brito, do policial militar Raimundo Alves Macedo Júnior, em Juízo, além da confissão do apelante ELIAS MARTINS TELES, na Delegacia de Polícia.

Os bens subtraídos

[2 (duas) peças de picanha bovina] somam o valor de R$60,00 (sessenta reais), consoante Auto de Avaliação Indireta (fls. 14), ou seja, equivale a aproximadamente 7% (sete por cento) do salário-mínimo vigente à época dos fatos - R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro)-.

A insignificância penal pressupõe, de forma cumulada, os seguintes requisitos: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada (STF, HC no 112.378/DF - Relator Min. Joaquim Barbosa - 28.8.2012; TJMT, Ap no 9692/2017 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 24.3.2017).

Reconhece-se que o princípio da insignificância pode ser aplicado em crimes patrimoniais sem violência quando os bens estiverem avaliados entre 10% e 20% do salário mínimo, segundo entendimento do c. STJ (HC no 557.415/SP - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 16.3.2020; REsp no 1496977/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 17.4.2016; RHC no 48.443/MG - Relatora: Min.a Maria Thereza de Assis Moura - 5.2.2015; AgRg no REsp no 1417759/RJ - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 13.2.2015).

Todavia, o apelante é reincidente específico [1 (uma) condenação definitiva por furto qualificado a 2 (dois) anos de reclusão, com trânsito em julgado em 13.3.2018 – PJE no 0011931-55.2016.8.11.0002],
circunstância que não se concilia com o princípio da insignificância, pois denota maior reprovabilidade da conduta do agente
(TJMT,
AP no 0000715-59.2019.8.11.0110 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - 1o.11.2022).

Noutro giro, o princípio da insignificância
“não objetiva resguardar condutas habituais juridicamente desvirtuadas, pois comportamentos contrários à lei [...] quando transformados pelo infrator em verdadeiro meio de vida, perdem a característica da bagatela”

(STJ, HC no 338.357/SP - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 16.8.2016).

Em situação semelhante, o c. STJ assim decidiu

“[...] verifica-se que, apesar de ser de pequeno valor a res furtiva, — uma peça de picanha de 1.046 kg, avaliada em R$ 60 (sessenta reais) —, mostra-se incompatível com o princípio da insignificância a conduta ora examinada tendo em vista que o ora agravado é reincidente e contumaz na prática de delitos patrimoniais
” (AgRg no AgResp No 1.260.055 /GO, Relator: Min. Félix Fischer – 20.4.2018).

Nesse quadro, o princípio da insignificância afigura-se inaplicável.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024